Tribunal: TJMT
Processo: 0030746-56.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 0030746-56.2011.8.11.0041
RECORRENTE: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRO APARICIO GONCALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 53542983):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO – VALOR DOS PREJUÍZOS APURADOS EM REGULAR PERÍCIA QUE NÃO RESTOU DERRUBADA – PASTAGENS INDENIZADAS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU PREJUDICADA ESTA SITUAÇÃO COM A INTRODUÇÃO DA SERVIDÃO – TESE RECHAÇADA – JUROS MORATÓRIOS OU COMPENSATÓRIOS – 12% AO ANO – PRECEDENTES DO STF – HONORÁRIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO – 5% - LEI DE REGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. Recurso conhecido e desprovido.
(1) - Em face da instituição de servidão de passagem para construção de torres de transmissão de energia elétrica, a indenização deve ser razoável e justa, levando em consideração, numa análise homogenia de toda situação que envolve a perda parcial da propriedade em todos os seus aspectos, quer em sua utilização, quer em sua desvalorização. Estando a perícia feita dentro do prescrito à espécie, não reside como dar vazão a argumentos insólitos feitos que, em nenhum momento, altera a higidez do parecer técnico elaborado.
(2) – Não se alberga pretensão de que a indenização pertinente as pastagem está incorreta em face de que não restou privação desta pelo proprietário do bem em face de que, com a entrega da área ao serviente, este a utilizará segundo a sua conveniência e não mais está à disponibilidade de uso por parte do proprietário que, no caso, não mais poderá efetuar qualquer replantio naquele local altamente perigoso à saúde de pessoas e animais já que se trata de transmissão de energia elétrica de grande voltagem.
(3) - Juros compensatórios. Pretensão do agravante de que a taxa de juros compensatórios seja alterada para o percentual de 6% ao ano, nos termos da MP 1577/1997. Inaplicabilidade da MP 1577/1997 e reedições. Medida provisória não convertida em lei no trintídio constitucional. Perda de eficácia. Taxa de juros compensatórios em desapropriações diretas ou indiretas é de 12% (doze por cento) ao ano. Inafastável a Súmula 618 do STF. [RE 419.827 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2a T, j. 23-10-2007, DJ de 23-11-2007)’. Mantêm-se os juros de 12% (doze por cento) estabelecido na sentença recorrida.
(N.U 0030746-56.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 54381485 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 60510451.
Alega ofensa à justa indenização em desapropriação/servidão, bem como desconformidade com o julgamento da ADI 2332/DF, que decidiu que a taxa de juros compensatórios deve ser de 6% e não 12% como pretendido pelos recorridos, sem no entanto, mencionar qual dispositivo de lei federal teria sido violado, ou mesmo qual Tema do STF, não teria sido violado pelo acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (Id. 62986962).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 67055495
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV